Tribunal: TJBA
Processo: 8047318-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047318-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: AIUME SANTOS CARVALHO e outros Advogado(s): PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO IMPETRADO: Vara do Júri de Camaçari Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ADEQUAÇÃO AOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. ERROS MATERIAIS NA DECISÃO QUE NÃO COMPROMETEM A FUNDAMENTAÇÃO PRINCIPAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por Paulo Alberto Carneiro da Costa Filho em favor de Aiume Santos Carvalho, contra ato do Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, nos autos do processo nº 8003623-27.2025.8.05.0039. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal), ocorrido em 15 de novembro de 2019, na feirinha Barra do Pojuca, Camaçari/BA. O Juízo recebeu a denúncia em 13 de maio de 2025 e, na mesma decisão, decretou a prisão preventiva do paciente, que permaneceu foragido até ser capturado em 04 de agosto de 2025, após reconhecimento facial por sistema de videomonitoramento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está adequadamente fundamentada, apesar dos alegados erros materiais na sua motivação; (ii) analisar se persiste a contemporaneidade dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, considerando o lapso temporal entre o crime (2019) e a decretação da custódia cautelar (2025); e (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva, não obstante apresente erros materiais na referência a outros processos, contém fundamentação concreta e idônea quanto à necessidade da segregação cautelar, baseada na gravidade do crime, no modus operandi e na condição de foragido do paciente. 4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelo Laudo Necroscópico e pelos depoimentos colhidos na fase investigativa, que apontam o paciente como um dos executores do homicídio triplamente qualificado. 5. O crime foi praticado mediante disparos de arma de fogo em feira livre (local público), colocando em risco a vida de terceiros, com a vítima sendo surpreendida pelas costas e atingida à queima-roupa, no contexto de disputa entre facções criminosas pelo controle territorial do tráfico de drogas. 6. A condição de foragido do paciente, que permaneceu em local incerto e não sabido por anos, sendo capturado apenas em agosto de 2025 após reconhecimento facial, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como garantia da aplicação da lei penal. 7. A contemporaneidade não se afere apenas pela data do crime, mas pela persistência de elementos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar. A evasão do distrito da culpa e a recente captura evidenciam a atualidade do risco à aplicação da lei penal. 8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inadequada e insuficiente diante da extrema gravidade do crime, da periculosidade do agente e da sua condição de foragido, demonstrando que não há compromisso com o cumprimento de eventuais medidas menos gravosas. 9. Os erros materiais na decisão que decretou a prisão preventiva, referentes à menção a processo no qual o paciente foi impronunciado e ao próprio inquérito policial como se fosse processo autônomo, não comprometem a essência da fundamentação, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente, como a prática de homicídio qualificado mediante disparos de arma de fogo em local público, no contexto de disputa entre facções criminosas." "A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como garantia da aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade quando persiste a situação de evasão." "Erros materiais na fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva não a invalidam quando subsistem outros fundamentos idôneos e autônomos que justificam a segregação cautelar, em aplicação do princípio pas de nullité sans grief." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 315, §1º, e 282, §6º; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 176.559 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/03/2020; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/02/2009; STJ, AgRg no HC 741.973/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg no HC 805208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/05/2023; STJ, AgRg no RHC 181206/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/10/2023; STJ, AgRg no HC 741515/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/08/2022; TJ-BA, HC 8025424-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 01/06/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8047318-51.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante o Bel. Paulo Alberto Carneiro da Costa Filho, e como paciente AIUME SANTOS CARVALHO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64